Tribunal: TJDFT
Processo: 0747862-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CASAL HOMOAFETIVO MASCULINO. MANDADO DE INJUNÇÃO No 7452 (STF). APLICAÇÃO DA LEI DA MARIA DA PENHA. PRESENÇA DE FATORES CONTEXTUAIS DE VULNERABILIDADE DO HOMEM VÍTIMA. ASSIMETRIA NA DINÂMICA RELACIONAL E NO EXERCÍCIO DA FORÇA FÍSICA. SUBALTERNIDADE. INCIDÊNCIA DO SISTEMA PROTETIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia/DF (suscitante) e o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF (suscitado), para definir a competência para processar e julgar procedimento de medidas protetivas de urgência oriundo de ocorrência policial na qual se apuram agressões físicas e ameaças supostamente praticadas por homem contra seu ex-companheiro, em contexto de relação homoafetiva masculina.
II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os fatos em exame são aptos a atrair a incidência da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e, por consequência, a competência do juízo especializado.
III – Razões de decidir
3. No Mandado de Injunção no 7452, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão legislativa na proteção de homens GBTI+ e determinou a incidência da Lei da Maria da Penha aos casais homoafetivos masculinos nas relações intrafamiliares, condicionando, porém, a extensão da norma à presença de fatores contextuais que insiram o homem vítima em posição de subalternidade dentro da relação.
4. A jurisprudência desta Corte tem assentado que a Lei da Maria da Penha não incide automaticamente em relações homoafetivas masculinas, impondo-se a demonstração de dinâmica relacional de subjugação, hierarquização ou subordinação de gênero da vítima; ausentes tais elementos, a competência é da Justiça Criminal comum.
5. Na espécie, o quadro fático delineado – que envolve supostamente o ingresso não autorizado na residência, destruição de bem de uso pessoal, agressões físicas reiteradas, tentativa de estrangulamento e perseguição após o término da relação – evidencia contexto de violência grave, unilateral e reiterada, apto a demonstrar a vulnerabilidade do homem vítima e a assimetria no exercício da força física e do poder relacional, inserindo-o em posição de subalternidade, de modo a justificar a incidência da Lei no 11.340/2006 na forma ampliada e a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar.
IV – Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, suscitado.